Tribunal: TJSP
Processo: 2227918-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Ordinária - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para obrigar a ré a manter o plano de saúde do autor, nos moldes já contratados – Inconformismo da ré, sob alegação de que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e de que não há direito à manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado, pois não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Ordinária - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para obrigar a ré a manter o plano de saúde do autor, nos moldes já contratados – Inconformismo da ré, sob alegação de que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e de que não há direito à manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado, pois não há urgência da medida - Descabimento - De rigor o deferimento da tutela de urgência ante a iminência de lesão grave e de difícil reparação – Presentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2227918-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO SAÚDE
S/A,
são
agravados
ENZO
DE
OLIVEIRA
MARTINS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
MARCOS
PAULO
MARTINS
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227918-97.2019.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227918-97.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADOS: MARCOS PAULO MARTINS e ENZO DE OLIVEIRA MARTINS
(representado pelo genitor)
JUÍZA: ADRIANA GENIN FIORE BASSO
VOTO No 20.788
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de Saúde
Ação
Ordinária - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada
para obrigar a ré a manter o plano de saúde do autor, nos moldes
já contratados Inconformismo da ré, sob alegação de que não
estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil e de que não há direito à manutenção do plano de saúde por
tempo indeterminado, pois não há urgência da medida -
Descabimento - De rigor o deferimento da tutela de urgência ante
a iminência de lesão grave e de difícil reparação Presentes os
requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa, Comarca da
Capital, em Ação Ordinária proposta por MARCOS PAULO MARTINS e ENZO DE
OLIVEIRA MARTINS contra BRADESCO SAÚDE S/A, que deferiu a tutela de urgência
para obrigar a ré a manter o vínculo contratual existente com o autor MARCOS PAULO
MARTINS, nos moldes já contratados.
Alega a agravante, em síntese, que não há direito à
manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado, pois não há urgência da medida e
há irreversibilidade dos efeitos da decisão e de que não estão presentes os requisitos
previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento de seu recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227918-97.2019.8.26.0000 -CY
3
Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.
O agravado apresentou a contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O
recurso
não
comporta
provimento,
em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Há que se registrar que a questão sobre a
possibilidade, ou não, da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde diz respeito ao
mérito da ação, não podendo ser apreciada presentemente.
Assim, dentro dos estreitos limites do presente
recurso, ao contrário do alegado nas razões de agravo, presentes os requisitos de
probabilidade do direito postulado e do risco de dano, autorizadores da tutela de urgência,
no caso “sub judice”.
O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece
que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso em tela, entendo que presentes os requisitos
de precitada norma processual ensejadores da concessão da tutela de urgência, notadamente
o perigo de dano irreparável, que milita em favor do agravado ENZO que é portador de
Amiotrofia Espinhal, atualmente em tratamento médico contínuo junto ao Hospital São
Camilo, conforme consta das prescrições médicas juntas às fls. 24/26 e 29 dos autos, sendo
que a descontinuidade dos serviços médicos pode-lhe causar danos irreparáveis.
Diante disso, ao menos nesta fase de cognição
sumária e diante da necessidade de maior dilação probatória, entendo que a decisão
agravada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227918-97.2019.8.26.0000 -CY
4
A propósito, a respeito do tema, “mutatis mutandis”,
confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde coletivo. Insurgência contra decisão que
concedeu a tutela de urgência para a manutenção do plano de
saúde do agravado e seu dependente nas mesmas condições do
plano anterior, vigente quando do contrato de trabalho,
mediante
pagamento
integral
do
prêmio
pelo
autor,
correspondente à somatória da sua contribuição com a de sua
ex-empregadora. Tese de que cabe somente à contratante a
inclusão e exclusão de beneficiários. Presença dos requisitos do
art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2058801-74.2020.8.26.0000, Relatora CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER, j. 22/05/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DA FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO.
Decisão
que
deferiu
tutela
provisória
de
urgência.
Inconformismo. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Perigo de dano
irreparável ao consumidor. Necessidade de se proteger a vida e
a saúde do agravado, que não poderão ser recompostos em caso
de violação, ao contrário do patrimônio da agravante. Opção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227918-97.2019.8.26.0000 -CY
5
pela não continuidade do atendimento pela operadora de
saúde. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2138139-34.2019.8.26.0000, 2a
Câmara de Direito Privado, Relatora ROSANGELA TELLES, j.
31/10/2019).
Assim, fica a decisão agravada mantida inclusive por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator